Tribunal: TJPA
Processo: 0814652-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814652-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA CAMPOS DE BRITTO, SIPRIANO FERRAZ SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: LUZ DOURADA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP, ANDRE SILVA LOUREIRO GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis na residência do executado, sob o fundamento de que o imóvel pertence a terceiros e não haveria bens penhoráveis no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

se a posse do executado em imóvel de terceiros impede a penhora de bens móveis localizados no local

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de bens móveis é permitida independentemente da propriedade do imóvel, nos termos do art. 845 do CPC.

A posse do imóvel pelo executado é suficiente para autorizar a penhora de bens móveis em sua posse, sem que isso implique constrição patrimonial sobre o imóvel pertencente a terceiros.

A verificação da existência de bens penhoráveis é atribuição do oficial de justiça, não podendo o executado presumir a inexistência de bens aptos à penhora.

A resistência ao cumprimento do mandado e o esvaziamento patrimonial configuram indícios de má-fé processual, devendo ser coibidos pelo juízo da execução.

A legislação e a jurisprudência asseguram a possibilidade de impugnação por terceiros eventualmente prejudicados, conforme o art. 674 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, determinando-se a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no endereço do executado, André Silva Loureiro Godinho, ressalvando-se que:

O oficial de justiça deverá identificar e descrever os bens penhorados, resguardando aqueles impenhoráveis por força de lei.

Terceiros prejudicados poderão recorrer conforme o art. 674 do CPC.

Tese de julgamento
:

A penhora de bens móveis localizados na posse do executado é possível ainda que o imóvel pertença a terceiros, conforme o art. 845 do CPC.

A verificação da existência de bens penhoráveis deve ser realizada pelo oficial de justiça, cabendo ao devedor comprovar eventual impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 845, 846 e 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.628.974/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801840-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE SILVA LOUREIRO GODINHO

AGRAVADOS: MARIANA CAMPOS DE BRITTO e SIPRIANO FERRAZ SANTOS JUNIOR

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANA CAMPOS DE BRITTO
e
SIPRIANO FERRAZ SANTOS JUNIOR
contra a decisão interlocutória proferida nos autos de
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada em face da empresa
LUZ DOURADA, COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI – EPPP
e de
ANDRÉ SILVA LOUREIRO GODINHO
, atualmente inativa, e que culminou no indeferimento da expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço do Executado.

Os Agravantes relatam que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2016 e tramita há mais de sete anos. A dívida objeto da execução totaliza
R$ 215.466,12 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e doze centavos)
. Apesar da citação do Executado/Agravado em seu endereço residencial no Condomínio Água Cristal, Belém/PA, este não quitou o débito e nem apresentou bens para penhora, tendo inclusive esvaziado quase a totalidade de suas contas bancárias em tentativa de frustrar a execução.

Após diversas tentativas infrutíferas de penhora, os Exequentes/Agravantes solicitaram a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no endereço residencial do Executado,
especificamente bens de alto valor que guarnecem a residência, tais como celulares, joias, obras de arte, veículos, computadores, TVs, e outros itens de elevado valor econômico
, excluindo-se o imóvel, que tem como proprietários terceiros.

O juízo de origem deferiu, inicialmente, o mandado de penhora. Contudo, diante de petição do Agravado alegando que o imóvel é de propriedade de terceiros (Jader Fontenelle Barbalho e Márcia Cristina Zahluth Centeno Barbalho) e que ele reside no local há anos com a família, mas sem bens penhoráveis na residência, o juízo reconsiderou a decisão. Fundamentou sua negativa na impossibilidade de penhora do imóvel registrado em nome de terceiros, citando jurisprudência que veda constrição patrimonial em situações semelhantes.

A decisão de 1º grau, contudo, desconsiderou que
não havia pleito de penhora do imóvel, mas tão somente dos bens móveis existentes no local, sob a posse do Executado/Agravado
.

Argumentam que a decisão recorrida está embasada em premissa equivocada. Apontam que:

O pedido de penhora é direcionado exclusivamente aos bens móveis que guarnecem a residência do Executado/Agravado.
Nunca houve solicitação de penhora do imóvel, de propriedade de terceiros.

A posse do imóvel pelo Agravado não impede a penhora dos bens móveis no local.
De acordo com o art. 845 do CPC, a penhora pode ser efetuada sobre bens localizados na posse do devedor, mesmo que o imóvel não seja de sua propriedade. Caso contrário, locatários, posseiros ou qualquer ocupante de imóvel alheio estariam imunes à execução, o que seria uma “aberração jurídica”.

A alegação de que o imóvel é de terceiros não afasta a possibilidade de penhora.
O fato de o Executado residir no local e ter sido ali citado para pagamento da dívida é suficiente para justificar a diligência do oficial de justiça.

Não cabe ao Executado presumir a ausência de bens penhoráveis.
A identificação e avaliação de bens aptos à penhora deve ser realizada pelo oficial de justiça, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O Agravado apresenta comportamento de má-fé.
A tentativa de impedir o cumprimento do mandado, utilizando-se do argumento de que o imóvel pertence a terceiros e alegando, sem prova, a inexistência de bens de valor na residência, demonstra clara intenção de obstruir o andamento processual.

Jurisprudência confirma a viabilidade de penhora de bens móveis em residência do devedor.
Os Agravantes destacam precedentes que determinam a realização de diligência no local para que o oficial de justiça identifique e descreva os bens que eventualmente sejam impenhoráveis, garantindo o cumprimento da execução sem presunções equivocadas.

Diante dos argumentos apresentados, os Agravantes pleiteiam:

A concessão de efeito suspensivo ativo
, determinando-se ao juízo de origem a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço do Executado/Agravado André Silva Loureiro Godinho, permitindo a realização de diligência pelo oficial de justiça para apreensão de bens móveis que guarnecem a residência.

A reforma da decisão agravada
, reconhecendo que a pretensão dos Exequentes/Agravantes não recai sobre o imóvel de terceiros, mas sobre os bens móveis do Executado, garantindo a continuidade da execução.

A Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO jurou suspeição no Id. 16153425.

Em seguida, o Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR apontou a prevenção do Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante.

O Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante jurou suspeição no Id. 22243074.

O Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES apontou a prevenção do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar (Id. 22305866).

Em seguida, o Desembargador José Torquato Araújo de Alencar apontou a minha prevenção.

No Id 23542758 deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis na residência do executado, alegando que o imóvel é de terceiros e não há bens penhoráveis no local.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) se a posse do executado em imóvel de terceiros impede a penhora de bens móveis localizados no local; e (ii) se a realização de diligência pelo oficial de justiça para identificação dos bens é medida obrigatória antes da decisão de inexistência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A penhora de bens móveis é permitida independentemente da propriedade do imóvel, nos termos do art. 845 do CPC.

4. É prerrogativa do oficial de justiça, e não do executado, a identificação de bens passíveis de penhora, afastando a presunção de ausência de bens baseada apenas na alegação do devedor.

5. A tentativa de frustração da execução, mediante esvaziamento patrimonial e resistência ao cumprimento de mandados, configura má-fé processual e deve ser coibida.

IV. Dispositivo e tese

7. Efeito suspensivo concedido, determinando-se a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no endereço indicado, ressalvando-se que:

· O oficial de justiça deverá descrever e identificar os bens penhorados, resguardando aqueles impenhoráveis por força de lei.

· Terceiros prejudicados poderão recorrer conforme o art. 674 do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A penhora de bens móveis localizados na posse do executado é possível ainda que o imóvel pertença a terceiros, conforme o art. 845 do CPC. 2. A verificação da existência de bens penhoráveis deve ser realizada por oficial de justiça, cabendo ao devedor comprovar eventual impenhorabilidade.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

· CPC, arts. 835, 845, 846 e 674.

· STJ, REsp 1.628.974/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2020.

E dispositivo:

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo
para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no endereço do Executado/Agravado,
André Silva Loureiro Godinho
,
restringindo-se a medida aos bens de sua propriedade
, conforme disposto no art. 845 do CPC. Fica ressalvado que:

A diligência será conduzida pelo oficial de justiça
, que deverá identificar e descrever os bens passíveis de penhora, resguardando aqueles considerados impenhoráveis pela legislação.

Eventuais bens pertencentes a terceiros
poderão ser objeto de impugnação específica, cabendo a estes comprovar sua titularidade perante o juízo competente, nos termos do art. 674 do CPC.

Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para o imediato cumprimento desta decisão, resguardando-se a observância da ordem legal de penhora e o devido contraditório.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

No Id 24412118 foi certificado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Adianto que merece provimento o presente agravo de instrumento.

De início, destaca-se que o débito exequendo é incontroverso e se encontra em fase de execução há mais de sete anos, com diversas tentativas frustradas de penhora on-line e a inexistência de imóveis em nome do Executado/Agravado, devendo-se seguir a ordem preferencial de penhora estatuído no art. 835, do CPC, vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Em tal contexto, a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor se apresenta como medida necessária e eficaz para satisfação do crédito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART. 835, § 1º. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1.
A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado ( CPC, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. O § 1º do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no ?caput? para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedentes do STJ. 4. A não desincumbência quanto à natureza das verbas penhoradas nas contas bancárias também impede o afastamento da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07420953720208070000 DF 0742095-37.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da penhora de bens móveis em imóvel de terceiros sob posse do executado

Destaque-se que a penhora tem respaldo nas disposições do art. 845 e seguintes, do CPC, vejamos:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

§ 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo,
não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.

Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.

§ 1
o
Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência.

§ 2º Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens.

§ 3º Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência.

§ 4º Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação.

Desta forma, a negativa do juízo de origem está em desacordo com a norma legal do art. 835 e 845, do CPC, porque a penhora não foi autorizada em nomes de terceiros, mas sim de bens móveis localizados na posse do Executado/Agravado, presumivelmente seus.

Finalizo, consignando que eventuais bens de terceiro que venham a ser penhorados poderão ser objeto de impugnação nos próprios autos da execução, mediante demonstração de propriedade, como prevê o art. 674 do CPC:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a emissão de declaração judicial que reconheça a inexistência de relação jurídica entre ele e o sujeito da relação processual."

Diante disso, O PROVIMENTO DO RECURSO revela-se imprescindível, uma vez demonstrados tanto o perigo de dano grave e de difícil reparação quanto a probabilidade do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no endereço do Executado/Agravado,
André Silva Loureiro Godinho
,
restringindo-se a medida aos bens de sua propriedade
, conforme disposto no art. 845 do CPC. Fica ressalvado que:

A diligência será conduzida pelo oficial de justiça
, que deverá identificar e descrever os bens passíveis de penhora, resguardando aqueles considerados impenhoráveis pela legislação.

Eventuais bens pertencentes a terceiros
poderão ser objeto de impugnação específica, cabendo a estes comprovar sua titularidade perante o juízo competente, nos termos do art. 674 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para o imediato cumprimento desta decisão, resguardando-se a observância da ordem legal de penhora e o devido contraditório.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como
VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025